Tribunal: TJMT
Processo: 1002678-51.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002678-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.466.976/0001-33 (AGRAVANTE), MARTA MARIA NERY RIBEIRO - CPF: 571.941.301-49 (AGRAVADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002678-51.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Simeto Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravada:
Marta Maria Nery Ribeiro

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL HOMOLOGADO – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA –
OBEDIÊNCIA AO JULGADO
– EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

No caso, o cálculo apresentado pela contadoria judicial atualizou os valores inadimplidos pela exequente na forma determinada na sentença, sendo acompanhado de memorial, planilha, com as atualizações devidas, além de notas explicativas, inexistindo qualquer nulidade e/ou ilegalidade.

A incidência de correção monetária no cálculo apresentado não é um plus, mas um meio de manutenção do poder de compra da moeda. Precedentes do STJ.

Embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Sendo homologado o cálculo elaborado pela contadoria judicial, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002678-51.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Simeto Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravada:
Marta Maria Nery Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo
Simeto Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença movido por Marta Maria Nery Ribeiro, rejeitou a impugnação pela executada, afastando eventual alegação de excesso de execução, e homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial, no montante de R$ 426.940,40 (quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta reais e quarenta centavos) em 22.06.2023.

Inconformada, a agravante sustenta que a agravada apresentou o cumprimento de sentença no dia 31.07.2020, atualizando os valores até a referida data. Segue sustentando, que apesar de impugnar o cumprimento de sentença, por razões processuais não ligadas ao valor da causa, houve grande lapso de tempo até a apuração final do cálculo, restando evidente o excesso de execução. Firme no seu propósito, alega que para aferir o excesso de execução, deveria o juízo determinar que a contadoria atualizasse os valores nos devidos parâmetros da sentença, até a data da deflagração do cumprimento de sentença, contudo, estão atualizados até 22.06.2023. Alega ainda, que não está impugnando os cálculos, mas sim, os parâmetros estabelecidos pelo contador, qual seja, a ausência de memorial descritivo dos valores apresentados. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 202625192).

As informações foram prestadas (id. 202967742), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 203033662), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002678-51.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Simeto Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravada:
Marta Maria Nery Ribeiro

V O T O

Cinge-se dos autos que Marta Maria Nery Ribeiro

moveu ação de resolução contratual c/c ressarcimento de valores e indenização por danos material e moral em desfavor de Simeto Empreendimentos Imobiliários Ltda., tendo o MM. Juiz julgado parcialmente procedente o feito, para decretar a rescisão contratual e condenar a empresa ré a restituir à autora a quantia de R$ 128.675,72 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos), devidamente corrigida pelo INCC, a partir do efetivo desembolso de cada parcela e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação válida, bem como ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o montante efetivamente pago, acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, durante o período de fevereiro de 2017 até a data da sentença, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a contar do arbitramento, além de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, §8º, do CPC, das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 33281881– autos de origem).

Após o transito em julgado do
decisum
, a autora requereu o cumprimento de sentença, em 31.07.2020, em desfavor da empresa ré, visando o recebimento de R$ 194.560,91 (id.

35786537 – autos de origem).

Devidamente intimada, a executada impugnou o cumprimento de sentença, arguindo nulidade de citação e insurgindo-se quanto ao excesso de execução, apontando que o valor devido seria de R$ 187.916,06 (cento e oitenta e sete mil, novecentos e dezesseis reais e seis centavos) (id.

56696485 – autos de origem), tendo o condutor do feito determinado à remessa dos autos à contadoria judicial (id.

71062756 – autos de origem) para elaboração dos cálculos nos parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, sendo apresentado o cálculo no valor de R$ 338.707,05 (trezentos e trinta e oito mil, setecentos e sete reais e cinco centavos) (id. 73657412 – autos de origem), referente ao
quantum
devido até 11.01.2022, o que foi aceito pela exequente (id.

74093651 – autos de origem) e rejeitado pela executada (id. 75102390 – autos de origem).

Posteriormente, o douto magistrado
a quo
determinou novamente a remessa dos autos à contadoria do juízo para apuração do alegado excesso (id. 92862186 – autos de origem), cuja decisão foi mantida por este Tribunal ao julgar o RAI n. 1003644-48.2023.8.11.0000.

Diante disso, a contadoria judicial apresentou o cálculo atualizado apurando o montante devido de R$ 426.940,40 (quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta reais e quarenta centavos), atualizado até 22.06.2023 (id. 121328557 – autos de origem).

Novamente intimadas para manifestação acerca dos cálculos efetuados, a exequente manifestou concordância, enquanto a executada apresentou impugnação, sob a alegação de que o mesmo possui erros, afetos a ausência de memorial de cálculo e variação dos índices aplicados, além de atualizar a multa aplicada além do que foi determinado no título judicial, razão pela qual requereu a realização de nova perícia contábil, porém, sem apresentar qualquer cálculo e o valor que entende devido (id. 122839831 – autos de origem).

Assim, o
d. magistrado, sob o fundamento de que não houve equívoco nos cálculos da contadoria, que foram efetuados conforme comandos da r. sentença, rejeitou a impugnação por excesso de execução e homologou os cálculos

(id. 135171687 – autos de origem).

Contra essa decisão insurge-se a agravante, sustentando
que a agravada apresentou o cumprimento de sentença no dia 31.07.2020, atualizando os valores até a referida data.

Segue sustentando, que apesar de impugnar o cumprimento de sentença, por razões processuais não ligadas ao valor da causa, houve grande lapso de tempo até a apuração final do cálculo, restando evidente o excesso de execução.

Firme no seu propósito, alega que para aferir o excesso de execução, deveria o juízo determinar que a contadoria atualizasse os valores nos devidos parâmetros da sentença, até a data da deflagração do cumprimento de sentença, contudo, estão atualizados até 22.06.2023.

Alega ainda, que não está impugnando os cálculos, mas sim, os parâmetros estabelecidos pelo contador, qual seja, a ausência de memorial descritivo dos valores apresentados. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações da recorrente, resta evidente que as matérias trazidas à baila referente à impugnação do cálculo apresentado pela contadoria judicial (id. 121328557 – autos de origem), bem como dos supostos erros cometidos pela perita judicial, estão cobertas pela
preclusão.

Isso porque, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC/15:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei).

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que a exequente, ora agravante, não interpôs recurso da r. decisão que rejeitou a impugnação apresentada quanto ao suposto excesso de execução nos cálculos elaborados pela contadoria judicial (
id. 73657412 – autos de origem)
, quedando-se inerte, razão pela qual não pode discutir novamente a questão por estar coberta pelo manto da preclusão temporal.

Não obstante, após a determinação do Juízo de nova a remessa dos autos à contadoria para apuração do alegado excesso de execução (id. 92862186 – autos de origem), a referida decisão foi mantida por este Tribunal ao julgar o RAI n. 1003644-48.2023.8.11.0000.

Dessa forma, ainda que a agravante defenda o contrário, resta evidente que o cálculo elaborado pela contadoria judicial e homologado pelo d. magistrado observou rigorosamente o que foi determinado na r. sentença transitada em julgado,
que
condenou a executada a restituir à exequente a quantia de R$ 128.675,72 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos), devidamente corrigida pelo INCC, a partir do efetivo desembolso de cada parcela e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação válida, bem como ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o montante efetivamente pago, acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, durante o período de fevereiro de 2017 até a data da sentença, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a contar do arbitramento, além de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, §8º, do CPC, das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 33281881– autos de origem).

À vista disso, não há que se falar em atualização indevida e nem na inobservância do quanto determinado na r. sentença, pois, os dias se passam e o cálculo deve ser atualizado, cabendo a devedora, no caso a recorrente, efetuar o pagamento do débito para obstar tal atualização e, consequentemente, o aumento da dívida, o que não ocorreu, mormente pela mesma sempre insistir em impugnar os cálculos ao invés de quitar o montante devido, diga-se de passagem.

Além disso, a contadoria judicial apresentou o cálculo discriminado (id. 121328557), com memorial, planilha, atualizações devidas, além de notas explicativas, inexistindo qualquer nulidade e/ou ilegalidade na espécie.

Na verdade, com relação à multa, basta uma simples análise do cálculo para se verificar que houve mera incidência de correção monetária, o que é perfeitamente cabível, pois não se trata de um plus, mas, de um meio de manutenção do poder de compra da moeda, utilizado para a atualização de débitos.

Outro não é o entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC.

1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes.

2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.647.432/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017 – negritei).

Todavia, ainda que assim não fosse, pelo que se denota do laudo pericial judicial, reafirmo que é facilmente perceptível que o
expert
seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado, inclusive no tocante aos encargos moratórios das parcelas devidas.

Ademais, necessário se faz ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“...
havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer
, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3ª Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005 – negritei).

“...
diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele
, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”.
(TRF-2ª R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006 – negritei).

Apenas para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que a realização de nova perícia afrontaria os princípios da economia e celeridade processual em razão da patente desnecessidade.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara, confira,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE INDÉBITO – ENCARGOS LEGAIS DEVIDOS – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual
.”
(RAI n. 1008947-53.2017.8.11.0000, minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei)

Por último, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada pela contadoria judicial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo, não tendo a parte sequer apresentado cálculo divergente e, muito menos, o valor que entende devido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024